Tribunal: TJMT
Processo: 0004432-15.2018.8.11.0078
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004432-15.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Quadrilha ou Bando, Peculato]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALDOMIRO CARDOSO DA CRUZ - CPF: 419.701.441-49 (APELADO), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), EDNEL AUGUSTO DA SILVA - CPF: 469.103.521-49 (APELADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), MARCIO MARQUES DA SILVA (APELADO), LUIZ ANTONIO FERREIRA CEBALHO (APELADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), EDNEL AUGUSTO DA SILVA - CPF: 469.103.521-49 (APELANTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (VÍTIMA), LUIZ ANTONIO FERREIRA CEBALHO - CPF: 432.598.711-87 (APELADO), MARCIO MARQUES DA SILVA - CPF: 044.415.221-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crimes contra a administração pública. Peculato (art. 312,
caput
, do CP). Receptação qualificada (art. 180, § 1o c/c § 6o do CP). Absolvição na origem. Nulidade da denúncia por inépcia. Recurso ministerial. Prova robusta da materialidade e autoria. Apreensão de bens públicos em estabelecimento privado. Depoimentos coerentes das testemunhas. Destinação irregular de materiais que ainda integravam o patrimônio público. Crime configurado. Ausência de comprovação de erro de tipo ou falta de dolo. Reconhecimento da confissão espontânea. Substituição da pena privativa por restritivas de direitos. Regime aberto. Mantida a absolvição pelo crime de associação criminosa não impugnada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu três servidores públicos municipais do crime de peculato, e o quarto acusado, do crime de receptação qualificada. O Ministério Público sustenta a comprovação de que os três primeiros desviaram luminárias públicas destinadas ao descarte e as venderam ao proprietário do comercio de reciclagem, que as adquiriu em proveito próprio e no exercício da atividade comercial.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i)analisar se a denúncia seria inepta; (ii) saber se há provas suficientes da prática do crime de peculato por servidores públicos que, no exercício da função, se apropriaram de luminárias públicas avaliadas em R$ 3.000,00 e as destinaram à venda a terceiro, em vez de as encaminhar ao pátio da Secretaria Municipal para posterior leilão; e (iii) definir se o comprador das luminárias, comerciante de reciclagem, incorreu em receptação qualificada ao adquiri-las de forma reiterada de servidores públicos, sabendo ou devendo saber da origem ilícita dos bens.

III. Razões de decidir

3.

Não se fala em nulidade da denúncia por inépcia, se esta preenche os requisitos legais do art. 41 do CPP, descrevendo com clareza as condutas atribuídas a cada acusado e os elementos materiais de prova.

4.

Provas testemunhais e documentais, como auto de avaliação, relatório policial e declarações colhidas em juízo, confirmam que os servidores públicos, em unidade de desígnios, desviaram luminárias públicas, dando-lhes destinação diversa da legalmente prevista.

5.

O
crime de peculato configura-se pela apropriação ou desvio de bem público, ainda que considerado inservível, desde que não tenha havido sua baixa patrimonial formal e regular destinação, permanecendo, portanto, vinculado ao patrimônio público.

6.

O proprietário do comércio de reciclagem adquiriu as luminárias com ciência da origem pública dos materiais, e efetuou pagamentos diretamente aos servidores, inclusive utilizando veículo oficial da prefeitura, o que revela dolo ao menos eventual, caracterizando o crime de receptação qualificada.

7.

A
alegação de erro de tipo por parte dos servidores públicos, assim como a suposta ignorância de Valdomiro quanto à origem pública dos bens, não encontra respaldo no conjunto probatório, pois as provas coligidas evidenciam que os réus tinham plena ciência de que estavam desviando bens públicos e os repassando ao corréu Valdomiro, o qual, por sua vez, também sabia que estava adquirindo objetos pertencentes ao patrimônio público.

8.

A colaboração com ação civil e pagamento de valor indenizatório não impede a responsabilização penal, dada a independência entre as esferas cível e criminal (art. 935 do CC e art. 67, III, do CPP).

IV. Dispositivo e tese

9.

Preliminar rejeitada. No mérito, Recurso ministerial provido para reformar parcialmente a sentença, condenando os três servidores públicos nas sanções do art. 312, caput, do CP, e o acusado Valdomiro, nas sanções do art. 180, § 1o c/c § 6o, do CP, mantendo a absolvição quanto ao crime de associação criminosa.

Tese de julgamento: “1.
A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, não havendo que se falar em nulidade.
2. O servidor público comete o crime de peculato ao se apropriar ou desviar bem público, ainda que considerado inservível, quando não

observado o procedimento legal de destinação. 3. O comerciante que adquire bens de origem pública de servidores municipais, sem documentação e por valor ínfimo, com sinais evidentes de desvio de bem público, comete receptação qualificada, mesmo que alegue desconhecimento da origem ilícita.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 312, caput, e 180, § 1o c/c § 6o; CPP, arts. 41 e 67, III; CC, art. 935;
Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS - Apelação Criminal: 0006327520218120003 Bela Vista, Relator.: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 19/08/2024; TJSC, Apelação Criminal n. 0001276-82.2012.8 .24.0008, de Blumenau, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 05-04-2018; TJMT - N.U 0007478-96.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Julgado em 05/07/2024;
TJMG - Apelação Criminal 1.0223.16.009667-1/001, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/05/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0004432-15.2018.8.11.0078, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que absolveu
Ednel Augusto da Silva
,
Luiz Antonio Ferreira Cebalho
e
Márcio Marques da Silva
do crime de peculato e associação criminosa, e
Valdomiro Cardoso da Cruz
do crime de receptação qualificada.

Em síntese, o
parquet
alega que restou suficientemente comprovado que os réus Ednel, Luiz Antônio e Márcio, na qualidade de servidores públicos municipais, apropriaram-se de luminárias que haviam sido retiradas dos postes de iluminação pública, desviando-as em proveito próprio mediante venda ao corréu Valdomiro. Sustenta ainda que este último adquiriu os bens públicos com plena ciência de sua origem ilícita, caracterizando o crime de receptação qualificada (Id. n. 267186846).

Os apelados apresentaram contrarrazões ao apelo (Id. 267186848, 267186850 e 267186851), com arguição de preliminar de inépcia da denúncia.

Sustentam a manutenção da sentença absolutória
, sob o argumento de que as luminárias eram consideradas inservíveis, tratando-se de material destinado ao descarte,
não caracterizando, portanto, ilícito penal
.

Ednel assevera que acreditava que os objetos não tinham mais valor público, o que configuraria erro de tipo; e
afirma não haver provas de que tivesse intenção de se beneficiar
, sendo exigido dolo específico para a configuração do peculato-desvio.

Márcio e Luiz alegam que sua atuação se restringiu à substituição das luminárias,
sem participação na comercialização
do material. Valdomiro declara que adquiriu as luminárias como sucata de alumínio,
desconhecendo a possível origem ilícita
.

Márcio e Valdomiro colaboraram com a Ação Civil Pública paralela, efetuando o pagamento voluntário de R$ 3.000,00 cada um, sem reconhecimento de culpa.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador
José Norberto de Medeiros Júnior
, opinou pela rejeição da preliminar aventada pela defesa dos réus Mário e Valdomiro nas contrarrazões defensivas e, no mérito, pelo provimento do apelo ministerial, conforme sumário respectivo (Id. 273547973):

Sumário: Apelação Criminal – Peculato e receptação qualificada – Sentença absolutória – Irresignação Ministerial: 1. Pretendida condenação dos réus Ednel, Luiz Antônio e Márcio pelo crime previsto no art. 312, caput, do Código Penal – Procedência – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Funcionários públicos que, desviaram, em proveito próprio, bens públicos de propriedade do município de Sapezal/MT, cuja posse obtiveram em razão do cargo, conferindo aos mesmos destinação diversa da legalmente prevista – O crime de peculato se consuma “no instante em que o funcionário público dá à coisa destino diverso do previsto em lei” – 2. Pretendida condenação do réu Valdomiro pelo crime previsto no art. 180, §1o e §6o, do Código Penal – Possibilidade – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Provas colhidas são incontestáveis no sentido de que o acusado cometeu o delito de receptação qualificada – Pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Inépcia da Denúncia

A defesa sustenta, em preliminar, nas contrarrazões defensivas, que a denúncia oferecida pelo Ministério Público padece de inépcia, por não delimitar, com clareza, a conduta de cada acusado, apresentando-se, conforme sua ótica, de forma genérica, vaga e confusa, em violação ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Contudo, razão não assiste à tese defensiva.

Nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa
“conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”
.

No caso em exame, extrai-se a seguinte narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
FATO 01:
Em data, horário e local incertos, mas perdurando até o dia 29/08/2018, os acusados EDNEL AUGUSTO DA SILVA, MARCIO MARQUES DA SILVA e LUIZ ANTONIO FERREIRA CEBALHO, todos servidores públicos municipais à época, conscientes e voluntariamente, associaram-se com o fim específico de cometer crimes, notadamente a apropriação de bens públicos e sua posterior revenda a interessados.

FATO 02:
Nos dias anteriores a 29/08/2018, os denunciados EDNEL AUGUSTO DA SILVA, MARCIO MARQUES DA SILVA e LUIZ ANTONIO FERREIRA CEBALHO, com consciência e vontade, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, apropriaram-se de bem móvel público consistente em luminárias que haviam sido retiradas dos postes de iluminação pública, bens esses pertencentes ao Município de Sapezal/MT e que os réus tinham a posse em razão do cargo, sendo as que foram apreendidas (quinze sacos – bags) avaliadas em R$3.000,00 (três mil reais), conforme Auto de Avaliação de f. 47, Termo de Apreensão de f. 13, Relatório Policial de f. 18/22, Boletim de Ocorrências de f. 16/17, termos de declarações e demais elementos coligados nos autos.

FATO 03:
Em 29/08/2018 e/ou nos dias anteriores, o denunciado VALDOMIRO CARDOSO DA CRUZ, consciente e voluntariamente, adquiriu em proveito próprio e no exercício de atividade comercial coisa que devia saber ser produto de crime, consistente em quinze sacos (bags) contendo luminárias que haviam sido retiradas dos postes de iluminação pública, avaliadas em R$3.000,00 (três mil reais), que foram objetos do crime narrado no tópico anterior, conforme Auto de Avaliação de f. 47, Termo de Apreensão de f. 13, Relatório Policial de f. 18/22, Boletim de Ocorrências de f. 16/17, termos de declarações e demais elementos coligados nos autos.

DINÂMICA DOS FATOS:

Apurou-se no incluso inquérito policial que os servidores públicos municipais EDNEL AUGUSTO DA SILVA (efetivo – motorista de veículos pesados), MARCIO MARQUES DA SILVA (comissionado – Assessor Especial III) e LUIZ ANTONIO FERREIRA CEBALHO (efetivo – lubrificador) associaram-se com o nítido objetivo de cometerem crimes contra a administração pública e, realizando os fins da associação, efetivamente subtraíram e venderam bens públicos municipais a particulares, até quando foram descobertos, na data de 29/08/2018.

No caso em epígrafe, os três servidores acusados, em comunhão de esforços para o sucesso da empreitada criminosa, apropriaram-se das luminárias que estavam sob a posse deles em razão dos cargos que ocupavam, visto que eles mesmo as retiraram dos postes de iluminação pública municipal em decorrência da substituição para lâmpadas de LED, sendo que posteriormente as ofereceram, venderam e entregaram ao senhor VALDOMIRO CARDOSO DA CRUZ.

Conforme narrado por VALDOMIRO, na medida em que as lâmpadas e luminárias eram trocadas, os três servidores acusados lhe vendiam. A entrega dos objetos era feita ora por EDNEL, que, utilizando-se de veículo oficial da Prefeitura, descarregava as luminárias no estabelecimento comercial de VALDOMIRO (Reciclagem Toledo), ora cabia a este buscar as luminárias diretamente nas residências de MARCIO MARQUES ou de LUIZ ANTONIO, quando também efetuava o pagamento dos valores respectivos no importe de R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por quilograma de material adquirido.

Como se vê, VALDOMIRO adquiriu os bens em proveito próprio para o exercício de sua atividade comercial, pois era proprietário da ‘Toledo Reciclagem’, onde tais materiais fomentariam o comércio e revenda. Em seu próprio interrogatório confirmou que a aquisição foi feita dos servidores corréus, inclusive buscando na residência destes o que, somado às demais circunstâncias do caso, demonstram seu conhecimento, ainda que potencial, na ilicitude da aquisição.

Diante do exposto, encontram-se os denunciados EDNEL AUGUSTO DA SILVA, MARCIO MARQUES DA SILVA e LUIZ ANTONIO FERREIRA CEBALHO incursos nas sanções dos artigos 288, caput e 312, caput, ambos do Código Penal; já o denunciado VALDOMIRO CARDOSO DA CRUZ está incurso nas sanções do artigo 180, § 1o c/c § 6o, do Código Penal [...]
” (Id. 267186391).

Verifica-se que
a denúncia preenche adequadamente os requisitos legais
, já que a narrativa delimitou o contexto dos fatos, identificando o objeto da apropriação (luminárias públicas), o vínculo funcional dos réus à época, e a destinação dada aos bens subtraídos.

Descreveu-se, ainda na peça acusatória, a conduta dos acusados, atribuindo-lhes, de forma coerente, a prática de peculato (art. 312 do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), no caso de Ednel, Marcio e Luiz Antônio, e receptação qualificada (art. 180, § 1o c/c § 6o do CP), no caso de
Valdomiro.

Embora tenha havido referência a fatos ocorridos em período estimado, tal circunstância não compromete a compreensão da imputação, especialmente considerando-se a natureza continuada e a dificuldade ordinária de se determinar com exatidão a data de todos os atos de execução, no caso de crimes funcionais em contexto de habitualidade.

A narrativa fática está clara, delimitando adequadamente a atuação de cada acusado, além de trazer os elementos jurídicos essenciais ao exercício da ampla defesa.

Alé
m disso,
coaduno com o entendimento do Sup
remo

Tribunal
Federal

de que
“...
2 .
O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica prejudicada com a superveniência da sentença penal,
seja absolutória ou condenatória
. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
.”

STF - HC: 202441 MG 0054594-40.2021.1.00 .0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 23/08/2021).

A
ssim,
com observância plena aos princípios do contraditório e da ampla defesa — notadamente porque os apelantes exerceram amplamente o direito de defesa, sem qualquer prejuízo, tendo acesso a todas as peças processuais pertinentes —, não há que se falar em nulidade.

Se não bastasse, verifica-se a preclusão desta tese, uma vez que a alegação não foi suscitada tempestivamente, tendo sido apresentada fora do momento processual adequado.

Posto isso, preenchidos os requisitos legais,
rejeito a preliminar de inépcia da denúncia
.

É como voto.

V O T O - Mérito

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Ednel Augusto da Silva
,
Luiz Antonio Ferreira Cebalho
,
Márcio Marques da Silva
foram absolvidos dos crimes de peculato e associação criminosa e
Valdomiro Cardoso da Cruz
do crime de receptação qualificada.

Irresignado, o
Parquet
alega que o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar o juízo condenatório. Aduz que os réus, servidores públicos municipais, apropriaram-se de luminárias públicas substituídas no município de Sapezal/MT, vendendo-as para o corréu Valdomiro, que, ciente da origem ilícita dos bens, os adquiriu para seu comércio de reciclagem.

Consta na denúncia
que
, em datas, horários e locais incertos, mas com eventos perdurando até o dia 29.08.2018, os réus
Ednel Augusto da Silva
,
Marcio Marques da Silva

e

Luiz Antonio Ferreira Cebalho
, então servidores públicos do Município de Sapezal/MT, responsáveis pela substituição de luminárias da rede pública de iluminação, se apropriaram de bens públicos (as referidas luminárias substituídas), que deveriam ser guardadas no pátio da Secretaria de Obras, e as venderam a um estabelecimento de reciclagem de propriedade do réu
Valdomiro Cardoso da Cruz
. Este, por sua vez, adquiriu, em proveito próprio e para o exercício de sua atividade comercial, quinze sacos contendo luminárias avaliadas em R$ 3.000,00, mesmo ciente – ou devendo estar ciente – da origem ilícita dos objetos.

Diante desse contexto,
Ednel Augusto da Silva
,
Marcio Marques da Silva
e
Luiz Antonio Ferreira Cebalho
foram denunciados como incursos nas penas dos artigos 312,
caput
(peculato) e 288,
caput
(associação criminosa), todos do Código Penal, e quanto ao acusado
Valdomiro Cardoso da Cruz
, nas penas do artigo 180, § 1o c/c § 6o (receptação qualificada), do Código Penal.

Após análise minuciosa dos autos, verifico que a sentença absolutória deve em parte ser reformada.

A
materialidade
dos delitos está suficientemente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 267186391 – Pág. 6), Boletim de Ocorrência (Id. n. 267186391 – pág. 26/28), Termo de Apreensão (Id. n. 267186391 – pág. 22), Relatório Policial (Id. n. 267186391 – pág. 29/33) e Auto de Avaliação (Id. 267186391 – Pág. 59/60).

Em relação à
autoria
, inicialmente, é importante destacar que o crime de peculato, previsto no artigo 312,
caput
, do Código Penal, configura-se quando o funcionário público, valendo-se do cargo,
apropria-se de bem móvel público de que tem a posse em razão do cargo, ou o desvia em proveito próprio ou alheio
.

Acerca do crime de
peculato
, os elementos probatórios demonstram de forma inequívoca que os apelados Ednel, Luiz e Márcio, na condição de funcionários públicos, desviaram em proveito próprio as luminárias que foram retiradas dos postes de iluminação pública,
cujo destino correto seria o pátio da Secretaria de Obras do Município para posterior leilão
, conforme amplamente demonstrado pelas provas testemunhais colhidas durante a instrução processual.

Os policiais civis
Pedro Paulo Xavier Rodrigues, Josevaldo Silva Tavares e Everson da Silva Bertoncello
, que participaram da diligência que resultou na apreensão das luminárias, foram unânimes em afirmar na Delegacia que:

“QUE foi condutor da prisão do suspeito VALDOMIRO CARDOSO DA CRUZ ocorrida no dia 29/08/2018; QUE no dia 29/08/2018, compareceu nesta delegacia de polícia,
o comunicante EMERSON ANTUNES, que é funcionário da Prefeitura Municipal de Sapezal e ocupa o cargo de chefe de manutenção de estradas, o qual relatou que recebeu uma ligação do prefeito que o levou até um depósito de sucata onde estariam algumas luminárias em alumínio fundido de postes de iluminação pública
, que teriam sido subtraídos do depósito da secretaria de obras; QUE ao chegarem no depósito, constataram a veracidade dos fatos e em seguida, Emerson deslocou até esta delegacia para informar os fatos; QUE diante do exposto a equipe de investigadores composta pelo depoente, pelo IPC Everson e IPC Josevaldo deslocou-se até o local e, ao chegar, confirmou a veracidade da informação;
QUE em conversa com Valdomiro, o qual é proprietário do local, ele informou que havia comprado as luminárias de
EDNEL AUGUSTO DA SILVA, MARCIO MARQUES DA SILVA e LUIZ ANTONIO FERREIRA CEBALHO
, funcionários da Prefeitura Municipal de Sapezal
; QUE
Ednel teria ido até o depósito com o caminhão Muck da Prefeitura, veículo oficial
, e dito a Valdomiro que estava vendendo as luminárias porque elas seriam jogadas fora;
QUE em relação ao suspeito Marcio e Luiz, Valdomiro relatou que foi até as casas de ambos para buscar as luminárias
(Id. 267186391 – Pág. 8/13).

Em juízo, o policial Pedro Paulo Xavier Rodrigues destacou:

“[...] o servidor Emerson veio aqui fazer o boletim de ocorrência e que [...] havia desviado essas luminárias da Secretaria de Obra, que a prefeitura passava por uma transição de substituição de luminárias por LED, e foi feito o boletim de ocorrência apresentando à Prefeitura Municipal [...] ele também já tinha levantado o local aonde poderia estar as luminárias e, com isso, a autoridade policial pediu pra a gente diligenciasse até o local, que foi na reciclagem Toledo [...]
em conversa com o seu proprietário, seu Valdomiro, ele disse que que quem havia é levado aquele material para lá seria o pessoal da Prefeitura
,... No local de trabalho dele, na empresa dele, esse material que seria do município? Sim, doutor, sim, tinham, são, eram 15, foram 15 begs, begs é, cheios de materiais, de luminárias, braço[...]”(Id. 267186817 – Pág. 5).

Questionado em audiência quem teria vendido o material a Valdomiro, a testemunha afirmou que teriam sido
“
o Ednel e o Cebalho. E o Márcio
”
(Id. 267186817).

No mesmo sentido, o policial civil Josevaldo

Silva Tavares afirmou em juízo:

“[...] pelo secretário de Obras, coisa assim, que estavam trocando as luminárias, né? Inclusive, acho que as luminárias aqui na frente da dessa avenida, na frente da delegacia, e aí que as as begs, né? Que tinham tinham tirado do dos poste. É, alguns funcionários da da obra teriam deixado numa reciclagem, e que teriam vendido, né? Aí nós deslocamos ao local, né? [...] aí nós chegamos lá e conversamos com o proprietário [...] ele (Valdomiro) falou que era de 3 funcionários da prefeitura, né
? Que eles estavam cada viagem que que tirava as luminárias e trocava, colocava as nova. E aí é, o pessoal levava lá, na, entregava pra ele... É o Márcio, Edinei. E o outro eu não lembro. É, tem um Capim, Cebola, Cebalho
[...]”
(Id. 267186817 – Pág. 1).

Inquirido em juízo, Everson da Silva Bertoncello

alegou:

“[...] as luminárias estariam ali no na Toledo, né? Reciclagem ali, propriedade aí do seu Valdomiro, nós diligenciamos lá até o local, e vimos lá que realmente a denúncia é era real, né? É, tinham vários, vários begs com as capas das luminárias [...] foi a época que foi trocada essas luminárias [...]
nós conversamos com o Valdomiro e, na oportunidade, ele nos revelou que quem tinha entregado pra ele essas capas de luminária era o Ednel, era o Márcio, né? E era o Luiz Antônio
[...]
aí falou que conforme eles iam tirando as luminárias dos postes, eles iam deixando essas luminárias lá e, conforme cada bag, aí ele ia fazendo o pagamento
[...]”
(Id. 267186817 – Pág. 2).

A testemunha Emerson Antunes, chefe de pátio na Secretaria de Obras à época dos fatos, declarou perante a autoridade administrativa:

“[...]
na data de ontem, 29/08/2018, no período da tarde, o prefeito de Sapezal chamou o declarante para conversar e perguntou se o declarante sabia onde estavam colocando as luminárias dos postes que estavam sendo retirados da cidade; QUE o declarante disse que não sabia,
tendo o prefeito dito que havia recebido uma denúncia de que funcionários da prefeitura estariam vendendo essas luminárias para a Reciclagem Toledo; QUE então,
o declarante, o prefeito e um vereador foram até a Reciclagem e logo que chegaram, viram três ou quatro bags na frente da reciclagem com luminárias dentro
; QUE então, o declarante, a pedido do prefeito, compareceu nesta delegacia e registrou o boletim de ocorrência; QUE os policiais foram até a reciclagem e encontraram no total 15 (quinze) bags contendo as luminárias furtadas da prefeitura; QUE o secretário de Obras, Claudemir dos Reis, compareceu na reciclagem e recebeu de volta as
quinze bags contendo as luminárias furtadas
[...]”
(Id. 267186391 – Pág. 15).

Emerson Antunes, em juízo, asseverou que, na época dos fatos, não viu as luminárias serem descarretadas no pátio:

“
[...]
nós tínhamos as guaritas, né, os vigias, que têm 24 horas, que nada dali poderia sair sem algum tipo de autorização
[...]
o prefeito pediu, se estava indo para o pátio, falou, olha, eu nunca vi esse material no pátio, né?
Se foi descarregado lá, realmente não é do meu conhecimento, porque eu nunca vi esse material lá prefeito
[...]
"(Id. 267186817 – Pág. 3).

No mesmo sentido são as declarações, em audiência de instrução, de
Claudemir Reis
, à época Secretário da Secretaria de Obras,
que detalhou qual deveria ser a destinação as luminárias substituídas
:

“[...] eu mesmo que administrava essa área, é só que [...] para trocar essas Luminárias era seu o Márcio e o Cebalho, são os eletricistas. O Dinel ia prestar apoio com o caminhão muque... Essas luminárias, as velhas, eram retiradas, colocadas no caminhão do Dinel. Aí a partir daí eu não sei o que ele fez com essa luminária...
todo material que é retirado é jogado no ferro velho, né, que é vai pra reciclagem. Na verdade, a prefeitura uma vez por ano faz um leilão desse material

[...]
as luminárias são grandes e para ele levar esse material lá para o pátio da aviação em obras
[...]
achávamos que estava sendo jogado lá no entulho, né, na prefeitura
[...]”
(Id. 267186817 – Pág. 3).

Já o apelado Valdomiro
Cardoso da Cruz
confessou
, tanto na fase inquisitiva quanto judicial
, ter adquirido as luminárias diretamente dos funcionários públicos municipais Edinel, Marcio e Luiz Antônio

Cebalho
pagando R$ 2,50 por quilograma do material, senão vejamos, inicialmente, declarou perante a autoridade administrativa:

“[...]
QUE confirma que comprou as luminárias dos postes da prefeitura de Sapezal por intermédio dos três funcionários da prefeitura; QUE um dos funcionários chama-se Ednel, outro Marcio e o terceiro, o interrogado não recorda o nome, mas chama-o de ‘Cebalho’
;
QUE conforme eles iam desocupando os postes, também iam vendendo as luminárias para o interrogado
;
QUE o interrogado tinha conhecimento que eram luminárias dos postes da prefeitura
; QUE os funcionários disseram que estavam vendendo as luminárias pois eram “descartes”; QUE o interrogado afirma que pagou R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por cada quilo de luminária comprada; QUE o valor do total ficou em aproximadamente R$ 1.300,00 reais;
QUE parte das luminárias foram levadas para reciclagem do interrogado em um caminhão da prefeitura e outra parte o interrogado foi buscar na casa de ‘Cebalho’;

QUE eram os três funcionários que ofereciam as luminárias para o interrogado
”
(Id. 267186391 – Pág. 20/21).

O acusado Valdomiro, quando interrogado em juízo, alegou:

“[...] eu comprei porque eu perguntei e me falaram que era descarte”
(Id. 267186817).

E, em juízo, quando questionado quem vendeu, ele respondeu que teria sido apenas o Edinel; no entanto, afirmou que
“
foi na casa de Marcio e Cebalho para acertar preço mas não os encontrou
”
(Id. 267186817 – Pág. 4).

O acusado
Ednel Augusto da Silva
, perante a autoridade policial,
confessou ter vendido as luminárias, com Márcio e Cebalho
:

“
Que é motorista da prefeitura de Sapezal, tendo há uns trinta dias começado a trocar luminárias de alumínio,
tendo o encarregado
MÁRCIO
, também da prefeitura, e o outro motorista
CEBALHO
, juntamente com o interrogado resolvido que iriam vender as luminárias trocadas, já que quando eram retiradas dos postes, ao caírem, ficavam todas amassadas, sem aproveitamento, tendo então resolvido vender por quilo para o ferro-velho do NEGÃO
(VALDOMIRO DA CRUZ), tendo o interrogado feito apenas uma viagem, tendo vendido mais ou menos uns 80 quilos de luminárias, tendo recebido 310 reais, pela venda;
Que MÁRCIO e CEBALHO também venderam luminárias para NEGÃO
, mas o interrogado não sabe a quantidade que venderam; Que não tinha conhecimento de que não podia ter praticado a venda, já que achou que iriam ser jogadas fora, como já aconteceu algumas vezes quando trocavam as luminárias, estas eram jogadas no lixão, por isso resolveu vender para o ferro-velho”
(Id. 267186391 – Pág. 59/60).

Em audiência de instrução, embora Edinel tenha em parte alterado a sua versão, voltou a confessar que descarregou o material no estabelecimento de Valdomiro e recebido em troca o valor de R$ 300,00:

“[...]
quando a gente tava apertado de serviço, a gente descartava ali no depósito que os meninos falaram na prefeitura
e quando a gente tava mais forgado, a gente descartava lá no lixão, algumas relâmpadas, iluminadas tudo e jogava fora os catadores latinha que pegavam [...] eu passei lá a tarde
uma vez, descarreguei pro lá no Vardomiro, nem ele estava lá e depois ele me deu 300, 300 e pouquinho real em dinheiro
. Aí abriu o processo público como eu tivesse vendido, mas eu não vendi e falei lá na hora que não vendi e na hora que o meu escrivão foi fazer lá escrever, falou o que eu vendi
[...] e essa vez que eu passei ali, já na parte da tarde, deixei dois begs ali, se eu não me engano dois ou três begs com o Vardomiro ali [...] ele meu deu os trezentos reais e colocou lá na delegacia como seu tinha vendido
[...]”
(Id. 267186817 – Pág. 2/3).

Já os acusados
Márcio Marques
da Silva

(Id. 267186817 – Pág. 4) e Luiz Antônio
Ferreira Cebalho
(Id. 267186817 – Pág. 3) negaram a prática de qualquer delito asseverando que, o trabalho deles se limitava à retirada das luminárias, não sendo responsáveis pelo transporte.

Todavia,
suas versões restaram isoladas diante do robusto conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, que demonstrou de forma clara o desvio de finalidade na destinação dos bens públicos.

O
argumento defensivo de que as luminárias eram consideradas sucatas e destinadas ao lixo não afasta a tipicidade da conduta
. Isso porque, mesmo que fossem bens inservíveis, ainda pertenciam ao patrimônio público e sua destinação deveria seguir o procedimento administrativo próprio.

As testemunhas Emerson Antunes e Claudemir Reis foram firmes ao afirmar que os réus eram os responsáveis pela substituição das luminárias, e que tais objetos deveriam ser recolhidos ao pátio da Secretaria de Obras, já que
explanado por Claudemir que todo o material do depósito da prefeitura é vendido em leilão uma vez ano (Id. 267186817 – Pág. 3)

Ademais, o
Auto de Avaliação (Id. 267186391 – Pág. 59/60)
atribuiu aos objetos o valor total de R$ 3.000,00, o que demonstra que se tratava de material economicamente relevante e com potencial de reaproveitamento,
contrariando a tese de que seria “lixo inservível”
.

Todavia, esses bens foram localizados em estabelecimento pertencente ao acusado Valdomiro, o qual, em juízo, confirmou tê-los adquirido diretamente dos três réus
,
todos

servidores públicos à época dos fatos.

O crime de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal, tutela a moralidade administrativa, punindo o agente público que, valendo-se do cargo que ocupa, apropria-se ou desvia, em proveito próprio ou alheio, bens móveis públicos de que tem a posse em razão de sua função.

Assim, a invocação de
erro de tipo essencial (art. 20 do CP)
exige a demonstração inequívoca de que o agente, por desconhecimento de um elemento constitutivo do tipo penal, agiu em erro invencível. No caso, os réus eram
servidores públicos envolvidos diretamente na substituição das luminárias da rede municipal de iluminação e sabiam que os objetos públicos retirados estavam sob guarda e destinação da Administração Pública
.

Em sentido semelhante:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PECULATO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A DEMONSTRAR A AUTORIA DO DELITO – ERRO DE PROIBIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO – SÚMULA 231 DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA – COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - No caso, deve ser rechaçada a tese da defesa de "erro de proibição", eis que as provas testemunhais e documentais apontam para o conhecimento da conduta ilegal e não o contrário, sendo que o desconhecimento da lei restou desenhado pela defesa apenas por meras conjeturas. II - Em razão da Súmula no 231 do STJ, a atenuante da confissão espontânea não pode incidir na segunda fase da dosimetria da pena quando a reprimenda já foi fixada em seu mínimo legal . III - Com o parecer, recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-MS - Apelação Criminal: 00006327520218120003 Bela Vista, Relator.: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/08/2024)

A dinâmica dos fatos revela que não houve nenhuma consulta à autoridade competente sobre o descarte das luminárias, tampouco o registro em documento formal de baixa patrimonial. Pelo contrário, os réus deliberadamente
transportaram os materiais até estabelecimento comercial particular
, negociando sua venda ao corréu Valdomiro à margem de qualquer procedimento público, e em contrapartida
receberam valores em espécie
.

O conjunto probatório é seguro, coerente e harmônico em demonstrar a prática do crime de peculato por
Ednel Augusto da Silva
,
Luiz Antonio Ferreira Cebalho
,
Márcio Marques da Silva,
sendo de rigor o édito condenatório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-FURTO, NA MODALIDADE TENTADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
TESE DE DESCONHECIMENTO DA PROPRIEDADE DO BEM E DE QUE SE TRATAVA DE OBJETO PARA DESCARTE. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA TÍPICA E ÍMPROBA. DEMOSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO DELITO
. TENTATIVA . ITER CRIMINIS TRANSCORRIDO QUASE NA INTEGRALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA QUANTO AO DISPOSITIVO IMPUTADO AO APELANTE . CORREÇÃO DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 312, § 1o, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
. (TJSC, Apelação Criminal n. 0001276-82.2012.8 .24.0008, de Blumenau, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 05-04-2018) .

No que se refere ao crime de
receptação qualificada
imputado ao apelado
Valdomiro Cardoso da Cruz
, a prova dos autos também é contundente quanto à sua configuração.

O tipo penal previsto no artigo 180, § 1o, do Código Penal, combinado com o § 6o, caracteriza-se pela conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito bens que devem saber ser produto de crime, no exercício de atividade comercial, sendo a pena aplicada em dobro quando se trata de bens do patrimônio público.

No caso,
o apelado Valdomiro confessou, tanto na fase inquisitiva quanto judicial, ter adquirido as luminárias diretamente dos funcionários públicos municipais ,Ednel, Luiz e Márcio
, pagando R$ 2,50 por quilograma do material. Este fato, por si só, já seria suficiente para caracterizar o dolo, ao menos eventual, exigido pelo tipo penal.

Prosseguindo, a tese defensiva de desconhecimento da ilicitude por parte de Valdomiro não se sustenta, uma vez que, como comerciante no ramo de reciclagem tinha o dever de verificar a procedência dos bens adquiridos, especialmente quando se tratava de luminárias públicas, cuja venda não é comum no mercado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o comerciante que adquire bens de origem duvidosa, no exercício de sua atividade, incorre no crime de receptação qualificada, conforme dispõe o artigo 180, §1o, do Código Penal, notadamente no caso dos autos, em que Valdomiro sabia estar adquirindo bens públicos por servidores municipais, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – ART. 180, § 1o E § 2o DO CP – DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE - AUMENTO DA PENA BASE COM VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES - VEDAÇÃO DA SÚMULA 444/STJ – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - VEDAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ - RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Receptação qualificada. Cabe à defesa comprovar a origem lícita ou a conduta culposa. Não há se falar em desclassificação ou absolvição do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, quando o réu não demonstra que desconhecia a origem duvidosa do bem.
Réu “proprietário de ferro velho” que no seu exercício de atividade comercial adquiriu e vendeu, em oportunidades distintas, coisa que deveria saber ser produto de crime
.[...]
(TJMT - N.U 0007478-96.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - REEXAME DE PROVAS - RÉU QUE ADQUIRE JET SKI PRODUTO DE FURTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM - RÉU PROPRIETÁRIO DE FERRO VELHO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM DEVER O RÉU SABER DA ORIGEM CRIMINOSA DO BEM - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO. - Se o réu admitiu a aquisição de bem produto de furto,
tratando-se de comerciante experiente no ramo de compra e venda de peças, conhecedor das exigências para o exercício da atividade, inviável o pleito desclassificatório, devendo subsistir a condenação
.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0223.16.009667-1/001, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 22/06/2020)

No caso dos autos, o apelado Valdomiro não logrou êxito em comprovar que desconhecia a origem ilícita dos bens
. Pelo contrário,
as circunstâncias da aquisição evidenciam que tinha plena ciência de que as luminárias eram produto de crime, especialmente por tê-las adquirido diretamente de funcionários públicos
.

O argumento defensivo de que os bens eram considerados sucatas não afasta a tipicidade das condutas, pois, como já exposto, ainda integravam o patrimônio público e tinham destinação específica prevista pela administração (guarda no pátio da Secretaria para posterior leilão), não podem ser desviados pelos servidores em benefício próprio ou de terceiros.

Além disso, o fato de os apelados Márcio Marques da Silva e Valdomiro Cardoso da Cruz terem realizado acordo na Ação Civil Pública n. 10006787-14.2019.8.11.0078, pagando cada um o valor de R$3.000,00, conforme mencionado nas contrarrazões (Id. 267186851), não tem o condão de afastar a responsabilidade penal, uma vez que as esferas cível e criminal são independentes, conforme preceitua o art. 935 do Código Civil e o art. 67, inciso III, do Código de Processo Penal.

Portanto, não há como manter o édito absolutório, impondo-se a condenação de
EDNEL AUGUSTO DA SILVA, MARCIO MARQUES DA SILVA e LUIZ ANTONIO FERREIRA CEBALHO como incursos nas sanções do artigo 312, caput, do Código Penal;
e a condenação de
VALDOMIRO CARDOSO DA CRUZ como incurso no artigo 180, §1o c/c §6o, do Código Penal,
nos termos postulados pelo Ministério Público.

Passo à dosimetria das penas, com fundamento nos critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal.

1. Ednel Augusto da Silva, Márcio Marques da Silva e Luiz Antônio Ferreira Cebalho
, condenados pela prática do crime de peculato, previsto no artigo 312,
caput,
do Código Penal, cuja pena cominada é de reclusão de dois a doze anos, além de multa:

N
a
primeira fase
da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
se mostrou normal à espécie, de modo que não há fundamento para o aumento da pena.
Os acusados não possuem
maus antecedentes
.
Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da
conduta social
e da
personalidade dos agentes
. Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.
C
ircunstâncias
e
consequências do crime
dentro da normalidade do tipo penal.
O
comportamento da vítima
, neste caso, não possui influência na dosimetria
.

Feitas essas considerações, estabeleço a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, em
dois anos de reclusão e 10 dez dias-multa
.

Na
segunda fase
, quanto às circunstâncias legais (art. 61 a 65 do CP),
reconheço a confissão espontânea de Ednel Augusto da Silva na fase policial (art. 65, III, "d", CP), no entanto não há modificação na pena, posto que estabelecida no mínimo legal, em observância ao teor da Súmula 231/STJ, de modo que mantenho, quanto a todos, a pena intermediária de
dois anos de reclusão e 10 dez dias-multa
.

Na
terceira fase
, não há c
ausas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em
dois anos de reclusão e 10 dez dias-multa
.

Por zelo, ressalta-se que
a pena foi fixada de forma igual para os réus Ednel, Luiz e Márcio, diante da semelhança na gravidade de suas condutas e da contribuição equivalente para o cometimento do crime.

Consoante a dicção do art. 33, § 2o, alínea “c” do Código Penal,
fixo
o cumprimento de pena no
regime inicial aberto
.

2.
Valdomiro Cardoso da Cruz
, condenado pela prática do crime de receptação qualificada, previsto no artigo 180, § 1o c/c § 6o do Código Penal, cuja pena cominada é de dois a oito anos de reclusão, e multa:

N
a
primeira fase
da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
se mostrou normal à espécie, de modo que não há fundamento para o aumento da pena.
O acusado não possui
maus antecedentes
.
Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
. Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.
C
ircunstâncias
e
consequências do crime
dentro da normalidade do tipo penal.
O
comportamento da vítima
, neste caso, não possui influência na dosimetria
.

Feitas essas considerações, estabeleço a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, em
dois anos de reclusão e 10 dez dias-multa
.

Na
segunda fase
, quanto às circunstâncias legais (art. 61 a 65 do CP),
reconheço a confissão espontânea de Valdomiro (art. 65, III, "d", CP), no entanto não há modificação na pena, posto que estabelecida no mínimo legal, em observância ao texto da Súmula 231/STJ, de modo que mantenho a pena intermerdiária de
dois anos de reclusão e 10 dez dias-multa
.

Na
terceira fase
, não há c
ausas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em
dois anos de reclusão e 10 dez dias-multa
.

Consoante a dicção do art. 33, § 2o, alínea “c” do Código Penal,
fixo
o cumprimento de pena no
regime inicial aberto
.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso ministerial
para condenar os apelados EDNEL AUGUSTO DA SILVA, LUIZ ANTÔNIO FERREIRA CEBALHO e MÁRCIO MARQUES DA SILVA nas sanções do art. 312,
caput
, do Código Penal e VALDOMIRO CARDOSO DA CRUZ nas sanções do art. 180, § 1o c/c § 6o, do Código Penal, todos, à pena em comum de
dois anos de reclusão e 10 dez dias-multa em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos, a serem impostas pelo Juízo da Execução Penal,
mantendo no mais incólume a sentença, em especial no tocante à absolvição do crime de associação criminosa, já que não foi objeto de irresignação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025